Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701346-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL LOPES ALFRADIQUE ALVES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Lopes Alfradique Alves, contra ato coator atribuído ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Angelo Canducci Passareli, na qualidade de Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, consistente no indeferimento provisório da inscrição preliminar do impetrante no certame, em razão da ausência de envio do comprovante do pagamento da inscrição. Pede o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que defira a inscrição preliminar do impetrante e lhe garanta o direito de participar da prova objetiva do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para o dia 05/02/2023. Subsidiariamente, pede o deferimento da liminar para determinar à autoridade impetrada que apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos pelos quais teve sua inscrição preliminar indeferida. Pede, ainda, a aplicação de multa diária em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Determinada a intimação do impetrante para esclarecer informação e juntar aos autos os documentos relacionados no despacho de ID 42829933, peticionou no ID 42831702. O impetrante requereu a homologação do pedido de desistência, em razão da perda superveniente do objeto, diante da inclusão do seu nome na relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, conforme IDs 42831712 e 42831713. É o relatório. O impetrante manifestou o interesse de desistir do presente mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto, conforme petição de ID 42831702. O pedido de desistência formulado pelo impetrante, que atua em causa própria, deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria, a quem compete a homologação do pleito, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Sem honorários, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2016. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador